Tribunal: STF
Processo: RE 1409679
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 16, fl. 11):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE COLEGIADO, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, À LUZ DA COMPREENSÃO ASSENTADA NO TEMA 793 STF, REAFIRMADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 507 CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO NO ASPECTO. MEDICAMENTO NÃO ARROLADO EM LISTA DE DISPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 STJ. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA O DEVER DE FORNECIMENTO. CONHECERAM EM PARTE DO APELO E NESTA NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega que o Tribunal de origem violou os arts. 23, II; 196; e 198, I, da Constituição Federal, bem como o Tema 793 da repercussão geral.



    Para tanto, alega, em síntese, que (Vol. 19, fl. 4):



    “[...] com amparo na Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal n. 8080/90), e em decorrência da descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde pactuada entre a União Federal, Estados-membros e Municípios, não compete ao ERGS o financiamento de tratamentos oncológicos fornecidos pelo SUS. 



    Em conformidade com a legislação pátria, editada em cumprimento aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, a obrigação do Estado restringe-se ao fornecimento dos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, conforme Portaria nº 1554/2013, complementada pela Portaria nº 02/2017, do Ministério da Saúde e da relação de medicamentos especiais, nos termos da Portaria nº 670/2010 da Secretaria Estadual da Saúde. 



    Logo, estabelecida a divisão de competências segundo as condições de atendimento e possibilidades orçamentárias de cada ente público, decisão judicial que não aplica a regulamentação pertinente contribui, sobremaneira, à derrocada do sistema de saúde vigente, na medida em que desconsidera as diretrizes de égide constitucional que devem ser adotadas para o efetivo cumprimento do art. 196 da Constituição Federal.



    […]



    As responsabilidades da União estão descritas no art. 22 da Portaria nº 874/GM/MS/2013 e no art. 8º da Portaria nº 876/SAS/MS/2013, das quais se depreende o papel fundamental do gestor público federal no financiamento, definição de diretrizes e execução da política pública oncológica. A Portaria nº 1.399/20191, por seu turno, define os critérios e parâmetros que deverão ser observados pelos estabelecimentos de saúde habilitados como CACON ou UNACON, em serviços de alta complexidade em oncologia prestados pelo SUS.



    […]



    Desse modo, tratando-se de demanda que tem por objeto a prestação de tratamento oncológico, cuja responsabilidade pelo financiamento é incumbida à União, o caso concreto demanda a aplicação do Tema 793 do STF, estabelecido em julgamento de repercussão geral e efeito vinculativo às demais instâncias do Poder Judiciário. 



    Ou seja, a União Federal deve necessariamente compor o polo passivo da lide, competindo-lhe suportar o ônus financeiro da obrigação principal”.



    Em contrarrazões (Vol. 22), a parte recorrida sustenta a solidariedade entre os entes federados no fornecimento do fármaco e a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.



    Na sequência, a 1ª Vice-Presidência do Juízo local determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 793 (RE 855.178-RG), hipótese em que manteve-se o acórdão recorrido. A decisão recebeu a seguinte ementa (Vol. 24, fl. 3):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. PERTUZUMABE. FÁRMACO INCORPORADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. PORTARIA N. 57/2017 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NA DEMANDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. ACORDÃO CONFIRMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME”.



    Em seguida, o recurso foi admitido e os autos encaminhados a esta SUPREMA CORTE (Vol. 26).



    É o relatório. Decido. 



     



    Sobre a matéria, em recentíssimo julgamento, concluído em 8/9/2022, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1.234), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Desse modo, tratando-se de medicamento para tratamento oncológico, é o caso de se aguardar o julgamento do referido tema. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA” (RE 1.385.971-AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/10/2022).



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. PRESIDENTE) – Tema 1234.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente